Tribunal: TJMT
Processo: 1006044-52.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006044-52.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO ANTONIO BOTELHO DE CEDRO - CPF: 001.579.741-46 (RECORRENTE), KAYO RONNARO SILVA DIAS registrado(a) civilmente como KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1006044-52.2025.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial de Barra do Garças.

Recorrente: DIEGO ANTÔNIO BOTELHO DE CEDRO.

Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Data do Julgamento Virtual:
12 a 14/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL No 11.738/2008). PRETENSÃO DE REAJUSTE ESCALONADO EM TODOS OS NÍVEIS E CLASSES DA CARREIRA. VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE AUTOMÁTICO EM TODA A CARREIRA. TEMA REPETITIVO 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO NOMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O autor ajuizou a presente ação alegando ser professor da rede municipal de ensino de Barra do Garças, submetido à jornada de 30 (trinta) horas semanais, e sustentando que o Município deixou de aplicar os reajustes anuais do Piso Nacional do Magistério referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025, nos percentuais de 14,95%, 3,62% e 6,27%, respectivamente.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, no qual sustenta, em síntese: a) que o Juízo de origem teria confundido salário-base com remuneração global; b) que a Lei Complementar Municipal n.o 049/1999 vincula toda a carreira ao piso nacional, impondo a observância do escalonamento dos reajustes; c) a inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais n.o 398/2025 e 400/2025, ao argumento de que reduziram coeficientes de progressão e postergaram a eficácia do piso referente ao ano de 2025; e d) a violação ao princípio da isonomia em relação a outros servidores que teriam obtido decisões favoráveis.

4.

O Município recorrido, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que os vencimentos percebidos pelo autor são superiores ao piso nacional e de que a reorganização da carreira se insere no âmbito de sua autonomia administrativa, observados os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face do teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em definir se o Município está obrigado a aplicar os índices de reajuste do Piso Nacional do Magistério de forma automática e proporcional a todos os níveis e classes da carreira prevista na Lei Complementar Municipal n.o 049/1999.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.426.210/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos — Tema 911 —,
firmou tese no sentido de que a Lei n.o 11.738/2008 estabelece apenas o valor mínimo abaixo do qual os entes federados não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

8.

A legislação federal, contudo, não impõe a incidência automática dos reajustes do piso nacional sobre todos os níveis e classes da carreira
,
tampouco determina reflexos imediatos sobre vantagens, gratificações ou demais parcelas remuneratórias,
providências que dependem de previsão em lei local específica.

9.

No caso concreto, compulsando os holerites do autor, constantes dos IDs 359254862 e seguintes, verifica-se que, em janeiro de 2023, seu vencimento básico era de R$ 7.050,19
. Para o mesmo período, o Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de 30 (trinta) horas semanais, correspondia a R$ 3.315,41.
Já em 2025, após as reformas legislativas municipais, o vencimento básico passou a ser de R$ 8.784,55, enquanto o piso nacional proporcional correspondia a R$ 3.650,83.

10.

Desse modo, evidencia-se que o valor pago pelo Município de Barra do Garças é significativamente superior ao mínimo estabelecido pela legislação federal.
A Lei n.o 11.738/2008 tem por finalidade assegurar um patamar mínimo de dignidade remuneratória aos profissionais do magistério, objetivo que, no caso dos autos, foi amplamente observado
.

11.

O autor também sustenta a inconstitucionalidade da redução dos coeficientes de progressão
. Todavia, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou a fórmulas de cálculo de vencimentos, desde que preservada a irredutibilidade nominal da remuneração.

12.

No caso, a análise da evolução remuneratória demonstra que não houve decesso salarial
. Embora os coeficientes de progressão tenham sido ajustados, o valor nominal do subsídio do autor foi majorado, passando de R$ 7.419,66, em dezembro de 2024, para R$ 8.784,55, em abril de 2025.

13.

Assim, a reestruturação da tabela remuneratória insere-se no âmbito da autonomia administrativa e legislativa do Município, nos termos dos arts. 18 e 30, inciso I, da Constituição Federal, cabendo-lhe organizar seu quadro de pessoal e adequar sua política remuneratória às limitações orçamentárias e fiscais aplicáveis.

14.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL No 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA A TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL
. TEMA 911/STJ. SÚMULA VINCULANTE No 37/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de aplicação automática dos reajustes anuais do piso salarial nacional do magistério, com fundamento no art. 487, I, do CPC. (...) No caso concreto, os documentos demonstram que a remuneração da servidora é superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária, inexistindo violação ao piso estabelecido na legislação federal.
(...) O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, assegura apenas o vencimento básico mínimo aos professores da educação básica
.
A aplicação automática dos reajustes anuais do piso a toda a carreira e às demais vantagens depende de previsão específica em legislação local.

O Poder Judiciário não pode determinar reajuste de remuneração de servidores públicos com base na equiparação ao piso nacional, sob pena de violação à Súmula Vinculante no 37 do STF e ao princípio da separação dos poderes.
(N.U 1014495-44.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025). (grifei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO EM AGRAVO INTERNO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA DE REAJUSTE. RECURSO PROVIDO.
“1. A Lei no 11.738/2008 garante apenas o vencimento básico mínimo para os professores da educação básica, não se aplicando o reajuste anual do piso a servidores com remuneração superior ao mínimo proporcional. 2. A imposição judicial de reajuste nesses casos viola o princípio da separação dos poderes e a Súmula Vinculante no 37.”
(N.U 1012077-61.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).”

15.

Ora, a Lei Federal n.o 11.738/2008 vincula a atualização do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério ao critério legal nela previsto, com a finalidade de assegurar a proteção do vencimento inicial da carreira, isto é, o menor patamar remuneratório devido aos profissionais do magistério público da educação básica.

16.

Assim, estando o vencimento percebido pelo servidor acima do piso nacional, eventual reajuste subsequente da remuneração, com repercussão sobre os demais níveis e classes da carreira, depende de legislação local específica,
editada pelo ente federado competente, no exercício de sua autonomia administrativa e legislativa, observadas a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e a responsabilidade na gestão das finanças públicas.

17.

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão inicial implicaria indevida interferência na estrutura remuneratória da carreira, com majoração do vencimento básico do servidor sem amparo em lei local específica que autorize tal reajuste para além do mínimo federal. Tal providência, reitere-se, encontraria óbice na Súmula Vinculante n.o 37.

18.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

19.

Arcará aorecorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026